Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-43.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE ARAUJO CARDOSO - CPF: 050.046.761-78 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1.
A inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor não alcança o encargo de apresentação de documentos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

2. Incumbe ao autor apresentar prova mínima da alegação de distinção abusiva entre alunos beneficiários e não beneficiários do FIES, para efeito de restituição do montante correspondente a suposto desconto de pontualidade do qual alega ter sido privado indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia c/c Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por
PATRICIA DE ARAÚJO CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES.

A ré apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual.

No mérito, sustenta que a autora não comprovou a existência de política de desconto de mensalidade. Argumenta que, tratando-se de empresa com diversas unidades autônomas em gestão organizacional e financeira, é comum a variação do valor de mensalidades entre unidades, de forma que o fato de existir a política de desconto em uma instituição não significa dizer que aquela na qual o autor estudou também teria. Assevera que as unidades do grupo realizam campanhas sazonais para captar clientela, ofertando determinados descontos aplicáveis apenas aos ingressantes em determinados semestres e sob determinadas condições. Postula o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no id. 151033916.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

A ré apelante aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal.

Contudo, razão não assiste à apelante. É que, no caso, não se discute o contrato de financiamento, mas sim, os supostos descontos não aplicados à autora por ser ela beneficiária do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]. 3
-
Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante
.
[...].”

(TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II.

VOTO (MÉRITO)

O cerne da controvérsia está em verificar a existência ou não do direito da autora, beneficiária do FIES no patamar de 100%, em reaver 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo Governo Federal pelo curso de graduação em educação física iniciado no primeiro semestre de 2013 e concluído no primeiro semestre de 2017, referente a “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da ré não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

Da análise dos autos, tem-se que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, os documentos apresentados pela autora não comprovam que a ré concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

Ora, a ré afirma que não oferece desconto indiscriminado aos alunos, mas apenas bolsas parciais, em percentuais diversos, a discentes que preenchem os requisitos subjetivos para tanto, além de descontos sazonais, aplicáveis aos alunos que aderiram aos cursos de graduação em determinados semestres e mediante condições específicas.

A suposta prática de conceder desconto de pontualidade tem por critério a data do pagamento, ou seja, um critério objetivo e, portanto, se realizada, deveria constar dos boletos dos alunos, indistintamente, pois mesmo os alunos que estudam em caráter particular poderiam pagar a mensalidade em datas diferentes.

Sem embargo de se tratar de uma relação de consumo, competia à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, a inversão do ônus probatório viabilizada pelo Código Consumerista não alcança o encargo de apresentação de documentos e outros elementos elucidativos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

Desse modo, deveria haver algum boleto de mensalidade do qual se pudesse inferir a aplicação desse critério objetivo, permitindo ao banco arrecadador do boleto efetuar o desconto conforme o dia do pagamento.

Todavia, nenhum documento com essas características foi juntado pela autora, com o destaque do desconto nos termos narrados na petição inicial.

Veja-se que a tabela apresentada junto à inicial, que menciona a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo, traz expressamente a anotação de que se tratam de preços para ingressantes no período 2/2018, isto é, mais de 1 ano após a autora concluir seu curso.

Logo, a autora não comprovou a distinção abusiva que alega ter acarretado cobrança excessiva. E, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, assim como qualquer ilicitude capaz de lastrear o pedido de indenização por danos morais. Consequentemente, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

A propósito, esclarece a jurisprudência deste tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023